Tribunal: TJES
Processo: 5007570-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DL911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – MOTIVO "NÃO PROCURADO" – PROTESTO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A comprovação da constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do §2º do art.2º do Decreto- Lei 911/1969 e Súmula 72 do STJ.

2. No caso dos autos, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pela Requerida/Agravada no contrato, foi devolvida ao remetente com a informação “Não Procurado”, de modo que a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo Agravante.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor.

4. Mora não caracterizada. Indeferimento da medida liminar é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007570-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITALIZZA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DL911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – MOTIVO "NÃO PROCURADO" – PROTESTO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A comprovação da constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do §2º do art.2º do Decreto- Lei 911/1969 e Súmula 72 do STJ.

2. No caso dos autos, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pela Requerida/Agravada no contrato, foi devolvida ao remetente com a informação “Não Procurado”, de modo que a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo Agravante.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor.

4. Mora não caracterizada. Indeferimento da medida liminar é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 08 de
agosto
de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA
contra decisão do ID 26907142 dos autos de origem, que concedeu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5001019-42.2023.8.08.0004, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 5479584), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, não houve a devida constituição em mora do devedor.

Argumenta que a notificação extrajudicial encaminhada pelos Correios não foi entregue pelo motivo “Não Procurado”, ocasião em que a intimação posterior por protesto ocorreu pela via editalícia.

Salienta que a intimação por edital foi realizada sem a observância legal, pois sem o esgotamento de todas as vias para localização da parte.

Defende que há a possibilidade de que a intimação ocorra por edital na eventualidade de não ser possível a entrega da correspondência ao destinatário, após esgotados os meios de se localizar o paradeiro da parte demandada.

Contrarrazões no ID 5529410, em que o Agravado defende a manutenção da sentença.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste juízo cinge-se em averiguar se a notificação extrajudicial encaminhada pelo banco Agravado pode ser considerada válida para fins de notificação em mora.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento já exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID
5485787)
.

O enunciado sumular n. 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de Contrato de Financiamento n. 0245279829 para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária (ID 26793254), tendo o Agravado ajuizado a Medida de Busca e Apreensão em decorrência de suposta mora por parte da Agravante.

Vê-se que foi enviada Notificação Extrajudicial via correios para fins de constituição em mora, tendo o documento retornado com a informação de “Não Procurado” (ID 26793262), ocasião em que a instituição financeira procedeu com o protesto por edital (ID 26793263).

Nesses termos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a notificação extrajudicial que retorna com a informação “não procurado” não é apta a constituir o devedor em mora, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor.

5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTS. 113 E 422 DO CC. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O requerimento para a não inclusão de recursopara julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento telepresencial.

2. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

3. Inovação recursal não caracteriza afronta ao art. 1.022 do CPC, porquanto a corte de origem está desobrigada de manifestar-se a respeito.

4. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

6. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Diante disso, ante a informação de que o aviso de recebimento retornou com a informação “não procurado”, incumbiria ao Agravado diligenciar por outros meios a fim de constitui-lo em mora. Contudo, tão logo retornado o aviso de recebimento, o Agravado realizou protesto por edital.

Ocorre que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora,
desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor
, veja-se:

[...] 4.
É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor
. [...] (AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

[...] É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando,
esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
. [...] (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

Diante disso, os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a mora. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Órgão Fracionário:

[...] 1. As ações de busca e apreensão têm como pressuposto específico e indispensável a constituição do devedor em mora. 2.
Embora a notificação tenha sido enviada ao mesmo endereço do contrato, retornou com o status de não procurado. 3. O status de não procurado não enseja o protesto por edital, devendo ser exauridas as diligências que viabilizem a entrega da notificação ao devedor, o que não é demonstrado nos autos
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200078070, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

[...] 2
Quanto ao protesto por edital, ainda que realizado antes do ajuizamento da ação, a jurisprudência do STJ sinaliza que deve ser aceito apenas quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, o que não foi evidenciado na hipótese
. Precedentes do TJES e STJ. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180065683, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Sem a intenção de adentrar com profundidade à discussão na origem, que deve ser apreciada pelo juízo
a quo
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que há uma mácula na constituição em mora, devendo ser reformada a decisão na origem.

Assim, diferentemente do que almeja a Agravante, não há falar em extinção do feito originário por esta via, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar, ante a ausência de constituição em mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 15.08.23.